Tribunal: TJSP
Processo: 2044148-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c prestação de contas e cobrança. Decisão que indeferiu pesquisa de extratos bancários no BACENJUD. Insurgência. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

Recurso não conhecido.